Tribunal: TJSP
Processo: 2003620-93.2017.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - inciso XV, do art. 9o, da Lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba, e das Leis no 5.948, de 20 de julho de 2016; Lei no 5.940, de 01 de julho de 2016, Lei no 5.906, de 28 de abril de 2016 e da Lei no 5.893, de 21 de março de 2016, que, em resumo, dispõe sobre a denominação de vias públicas – Objeto da decidido pelo Supremo Tribunal Federal – Repercussão

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - inciso XV, do art. 9o, da Lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba, e das Leis no 5.948, de 20 de julho de 2016; Lei no 5.940, de 01 de julho de 2016, Lei no 5.906, de 28 de abril de 2016 e da Lei no 5.893, de 21 de março de 2016, que, em resumo, dispõe sobre a denominação de vias públicas – Objeto da decidido pelo Supremo Tribunal Federal – Repercussão Geral Tema no 1.070 – Ação improcedente.